Tribunal: STF
Processo: ARE 1106115
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 106):

PROCESSSUAL PENAL - RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - QUESTÃO DE ORDEM - PENDÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR - NULIDADE INDEFERIDA - SUSPENSÃO DO FEITO DEFERIDA. 1 Caso em que contra decisão que indeferiu instauração de incidente de insanidade mental foi interposta Apelação Criminal, que sequer foi realizado juízo de admissibilidade. O processo correu sem seu processamento e, em vias de julgamento de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia, foi levantada a nulidade dos atos posteriores à interposição do apelo. 2 A arguição de nulidade não merece prosperar, notadamente quando o pleiteante tenha se limitado a meras alegações de existência de vícios, sem, contudo, se desincumbir da demonstração inequívoca do efetivo prejuízo suportado, exigência necessária para o reconhecimento de nulidade, seja relativa ou absoluta, ematenção ao dogma fundamental que a disciplina ("pas de nullité sans grief'). Inteligência do art. 563 do CPP. Precedentes; 3 Questão de ordem que se resolve no sentido de acolher em parte os pedidos, para indeferir o pleito de nulidade mas para manter o sobrestamento do presente Recurso em Sentido Estrito, enquanto se aguarda o processamento e julgamento da Apelação Criminal interposta na origem contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental formulado por RAIMUNDO NONATO VAZ DE ARAÚJO, em atenção aos princípios da conservação, do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e do contraditório.

Consta dos autos, em síntese, que EDMAR ANDRADE DA SILVA interpôs Recurso em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Esperantina/PI, que pronunciou o réu pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado).
O TJPI decidiu que a “questão de ordem seja resolvida no sentido de acolher em parte os pedidos, para indeferir o pleito de nulidade mas para manter o sobrestamento do presente Recurso em Sentido Estrito, enquanto se aguarda o processamento e julgamento da Apelação Criminal interposta na origem contra adecisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental formulado por RAIMUNDO NONATO VAZ DE ARAÚJO, acordes com o parecer oral do Ministério Público Superior” (Doc. 106).
Foi, então, interposto Recurso Extraordinário pelo réu, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão proferido pelo TJRS afrontou o disposto nos arts. 5º, LV e 93, IX da CF/88 (Doc. 148).
Aduz, nas razões recursais, que “[f]oi manejado incidente de insanidade mental e veio, então, o absurdo: a não suspensão do processo quando do incidente, causando prejuízos à parte. Ocorre que o acórdão ora recorrido manteve tal decisão, apesar de sua argumentação ter se dado em direção oposta, razão pela qual merece reforma”.
Alega que “houve afronta à Constituição, porquanto não foi concedido o:direito da ampla defesa e ainda teve negado o seu direito de prestação jurisdicional, atitude essas inconcebível, mormente num estado de direito como o nosso, que sem dúvida prejudicou o recorrente cujos direitos foram violados”.
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para “que se declare cassado o acórdão proferido no recurso em sentido estrito e o que julgou os embargos declaratórios, declarando-se a nulidade de todo os atos do processo (de primeiro grau) praticados após a suscitação do incidente de insanidade mental,. Requer ainda a reforma do acórdão que .concedeu a suspensão do processo na parte da fundamentação e negou na Parte decisória”.
A Corte estadual inadmitiu recurso ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 284/STF (Doc. 161).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do óbice processual (Doc. 170).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pelo recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 23, fls. 3-8):

III- DA REPERCUSSÃO GERAL 
A violação à Constituição Federal no caso é de repercussão geral, uma vez que não houve prestação jurisdicional. O julgado em questão, em sua argumentação, reconheceu a necessidade de suspensão do processo, mas não o fez. Na decisão, contraditoriamente ao exposto imediatamente antes, negou provimento ao recurso, cerceando sua defesa e trazendo grandes prejuízos ao recorrente. Esse entendimento é maléfico e de repercussão no âmbito jurídico, até porque negar aquilo que é de direito configura, sem dúvida nenhuma, arbítrio e a injustiça. Daí a repercussão geral da decisão epigrafada.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente